Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601080-57.2024.6.16.0194
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO PROIBIDO. CONVITE PARA
ATO PÚBLICO. REVISÃO DO PLANO
DIRETOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença
que
julgou
improcedente
Representação Eleitoral por suposta violação
ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
consubstanciada
na
divulgação
da
“Conferência Municipal de Revisão do Plano
Diretor” dentro do período vedado.
2. O recorrente alega uso da máquina pública
para promoção pessoal do recorrido, então
prefeito e candidato à reeleição, mediante
convocação para o evento por meio de carros
de som, cartazes e publicações na página
oficial da prefeitura, expressamente assinada
pelo prefeito.

Num. 44608919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
3. Em contrarrazões, o recorrido suscita
perda do objeto e, no mérito, argumenta que
as publicações não caracterizam publicidade
institucional vedada, mas mera convocação
oficial para ato de interesse público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a convocação para a conferência
sobre o Plano Diretor do município de
Matinhos constitui publicidade institucional;
e (ii) se foi divulgada ou estava disponível
dentro do período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
mensagem
divulgada
constitui
publicidade institucional, pois se trata de
divulgação de ato de órgão público, de
caráter
informativo,
enquadrando-se
na
definição legal contida no art. 37, § 1º, da
Constituição Federal.
6. A publicidade encontrava-se disponível
em setembro de 2024, portanto há menos de
3 meses da data do pleito, conforme
admitido na decisão que deferiu a liminar e
na contestação apresentada pelo recorrido.
7. A divulgação de evento para simples
revisão do Plano Diretor do município
apenas dias antes da realização da eleição
não
veio
acompanhada
de
qualquer
justificativa plausível quanto à sua urgência,
nem se atentou para a necessidade de
autorização prévia da Justiça Eleitoral.
8. À míngua de provas acerca do alcance e
do impacto da publicidade nos munícipes, a
multa deve ser aplicada em seu patamar
mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e p

Inteiro teor:
18/07/2025
Número: 0601080-57.2024.6.16.0194

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 21/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Representação nº 0601080-
57.2024.6.16.0194, que com fulcro no art. 487, I, do CPC, confirmou a liminar anteriormente
deferida, julgando improcedentes os demais pedidos.(Ação de Representação Eleitoral - AIJE com
pedido Liminar" proposta por Everson Luiz Rodrigues, candidato a prefeito de Matinhos pelo
PSOL, em desfavor de José Carlos do Espírito Santo, candidato pelo partido PSDB, com nome de
campanha Zé da Ecler. Em síntese e pelo que é possível compreender, alegou a parte autora que o
site da Prefeitura Municipal de Matinhos, cujo prefeito é o representado, candidato à reeleição, tem
sido utilizada para divulgação de evento a ser realizado no dia 30/09/2024, consistente na
Conferência Municipal de Revisão do Plano Diretor e Elaboração do Plano de Mobilidade, a ser
realizada nas dependências da Arena Vicente Gurski e que tem como pauta a conclusão do
processo de revisão do Plano Diretor e Elaboração do Plano de Mobilidade urbana Matinhos.
Argumentou que "seis dias antes das eleições haverá uma conferência municipal que fortalece o
atual candidato pelo motivo que candidatos a vereadores como agentes públicos, cargos
nomeados, esposa participam do pleito que obviamente e sistematicamente representam
indiretamente o prefeito fazendo elogios quanto ao plano diretor para o desenvolvimento de
edificações com mais de dez andares na beira da praia, sendo este o mote também o discurso do
atual prefeito e candidato a reeleição. Evento como este é tentar criar citações, elogios e
agradecimentos pessoais a integrantes da administração pública, vereadores, dirigentes de
partidos políticos e pré-candidatos, a fim de evitar a exposição e promoção irregulares". Afirmou
que a realização da conferência mencionada e a sua divulgação por canais oficiais implica em
publicidade institucional em período eleitoral, sendo "proibida a publicidade institucional que,
direta ou indiretamente, caracterize promoção pessoal de qualquer agente público. Portanto, como
pode ser verificado o prefeito faz o chamado em seu nome, na página da prefeitura. JUÍZO 100%
DIGITAL ADESÃO 21/11/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX).RE19 - RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EVERSON LUIZ RODRIGUES (RECORRENTE)
SOLANGE BORGES DE SOUZA (ADVOGADO)
JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO (RECORRIDO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
LEONARDO LUIS DA SILVA (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44608919
17/07/2025
10:48
Acórdão
Acórdão

Num. 44608919 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.674
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0601080-57.2024.6.16.0194 –
Matinhos – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EVERSON LUIZ RODRIGUES
ADVOGADO: SOLANGE BORGES DE SOUZA - OAB/PR78026
RECORRIDO: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - OAB/PR63587-A
ADVOGADO: LEONARDO LUIS DA SILVA - OAB/PR92544
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR - OAB/PR21242-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO PROIBIDO. CONVITE PARA
ATO PÚBLICO. REVISÃO DO PLANO
DIRETOR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente
Representação Eleitoral por suposta violação
ao art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97,
consubstanciada
na
divulgação
da
“Conferência Municipal de Revisão do Plano
Diretor” dentro do período vedado.
2. O recorrente alega uso da máquina pública
para promoção pessoal do recorrido, então
prefeito e candidato à reeleição, mediante
convocação para o evento por meio de carros
de som, cartazes e publicações na página
oficial da prefeitura, expressamente assinada
pelo prefeito.

Num. 44608919 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
3. Em contrarrazões, o recorrido suscita
perda do objeto e, no mérito, argumenta que
as publicações não caracterizam publicidade
institucional vedada, mas mera convocação
oficial para ato de interesse público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
definir se a convocação para a conferência
sobre o Plano Diretor do município de
Matinhos constitui publicidade institucional;
e (ii) se foi divulgada ou estava disponível
dentro do período vedado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
mensagem
divulgada
constitui
publicidade institucional, pois se trata de
divulgação de ato de órgão público, de
caráter
informativo,
enquadrando-se
na
definição legal contida no art. 37, § 1º, da
Constituição Federal.
6. A publicidade encontrava-se disponível
em setembro de 2024, portanto há menos de
3 meses da data do pleito, conforme
admitido na decisão que deferiu a liminar e
na contestação apresentada pelo recorrido.
7. A divulgação de evento para simples
revisão do Plano Diretor do município
apenas dias antes da realização da eleição
não
veio
acompanhada
de
qualquer
justificativa plausível quanto à sua urgência,
nem se atentou para a necessidade de
autorização prévia da Justiça Eleitoral.
8. À míngua de provas acerca do alcance e
do impacto da publicidade nos munícipes, a
multa deve ser aplicada em seu patamar
mínimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. A divulgação, pela
prefeitura
municipal,
de
publicidade
institucional voltada à divulgação de evento

Num. 44608919 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
público sem indicação da urgência dentro do
período de restrição, configura conduta
vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97. 2. A responsabilidade pela conduta
recai sobre o chefe do Poder Executivo
municipal, a quem incumbe o dever de zelo
para garantir o cumprimento da legislação
pelos órgãos municipais a ele subordinados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 37, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, b, e
§ 4º; Resolução TSE nº 23.735/2024, arts.
15, VI, b, §§ 2º, 3º e 4º, 16 e 20, II, §§ 2º, 3º
e 4º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE 13/09/2023; TRE/PR, ED no REl
nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes
Panza, DJE 12/12/2024; TSE, AgR no
REspe nº 060006933, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 28/04/2025; TSE, AgR no
AREspe nº 060048137, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE 18/05/2022; TRE/PR, REl
nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/10/2024;
TSE, AREspe nº 060026376/PR, Rel. Min.
Edson Fachin, DJE 22/11/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 09/07/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, interposto por EVERSON LUIZ RODRIGUES,

Num. 44608919 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
contra a sentença do Juízo da 194ª Zona Eleitoral de Matinhos, que julgou
improcedente o pedido inicial, formulado nos autos da Representação Eleitoral
por ele ajuizada contra JOSÉ CARLOS DO ESPÍRITO SANTO, por suposta
violação à conduta vedada descrita no art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
O recorrente, em suas razões de id. 44211536, sustenta que a divulgação da
“Conferência Municipal de Revisão do Plano Diretor”, dentro do período
vedado, configurou uso da máquina pública para promoção pessoal do recorrido,
então prefeito e candidato à reeleição.
Aponta que a convocação para o ato, realizada por meio de carros de som,
cartazes e publicações na página oficial da prefeitura, foi expressamente assinada
pelo prefeito, o que, a seu ver, viola o disposto no art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997.
Adicionalmente, argumenta que outro evento, datado de 09/09/2024, seguiu o
mesmo modus operandi, contando com a presença de secretários, vereadores e da
primeira-dama em um contexto de elogios à gestão.
Pugna pela reforma da sentença, “deferindo-se nos termos do art. 73, VI, b, da
Lei nº 9.504/1997 e as demais que seja pertinente ao caso em comento dentro da
legislação eleitoral”.
O recorrido, por sua vez, em contrarrazões de id. 44211545, suscita, em
preliminar, a perda do objeto da ação, uma vez que a medida liminar que visava
proibir a realização da conferência foi acolhida e o evento, cancelado.
No mérito, argumenta que as publicações não caracterizam publicidade
institucional vedada, mas sim mera convocação oficial para um ato de inegável
interesse público, indispensável à validade do processo de revisão do Plano
Diretor.
Assevera que não existem elementos probatórios que demonstrem a utilização da
máquina pública para promoção pessoal, pois as convocações se limitaram a

Num. 44608919 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
informar data, local e objetivo do evento, sem qualquer menção à sua candidatura
ou exaltação de sua figura, o que afasta a incidência do art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/1997.
Postula, ao final, o não provimento do recurso.
A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer de id. 44242661, manifestou-
se pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral, por não vislumbrar
propaganda eleitoral ou conduta que justifique a imposição de sanções.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - Admissibilidade

Conforme certidão de id. 44211540, é possível verificar que a sentença de id.
44211531 foi publicada em 25/10/2024 (sexta-feira), sendo o recurso interposto
em 26/10/2024 (id. 44211536 - sábado), razão pela qual é tempestivo.
No que se refere às contrarrazões, tem-se que foram apresentadas dentro do prazo
legal, conforme certidão de id. 44211546.

II - Ausência de pronunciamento judicial acerca dos Embargos de
Declaração anteriores à sentença

De início, é preciso apontar que o Juízo Eleitoral não analisou os argumentos
lançados pelo ora recorrente nos Embargos de Declaração de id. 44211509,
constituindo omissão.
No entanto, considerando que estes foram opostos antes da sentença, que
substitui a decisão embargada e que ora é objeto de recurso, com amplo efeito

Num. 44608919 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
devolutivo, tem-se que inexiste prejuízo a ensejar a anulação dos atos
subsequentes, razão pela qual passa-se à análise do mérito recursal.

III - Mérito

A ação volta-se contra a divulgação, dentro do período vedado, de convocação
aos moradores de Matinhos para participação em audiência pública relativa ao
Plano Diretor do município.
Acerca da vedação relativa à publicidade institucional nos 3 meses anteriores ao
pleito, disciplina a legislação:

LEI Nº 9.504/97
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão
imediata da conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a
multa no valor de cinco a cem mil UFIR.

RESOLUÇÃO TSE Nº 23.735/2024
Art. 15. São proibidas às agentes e aos agentes públicas(os), servidoras e
servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de
oportunidades entre pessoas candidatas nos pleitos eleitorais:
VI - nos 3 (três) meses que antecedem a eleição até a sua realização:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional de atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos ou das
respectivas entidades da Administração indireta, salvo em caso de grave e

Num. 44608919 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral; e
§ 2º A publicidade institucional vedada pela alínea c do inciso VI deste artigo
é comprovada pela indicação de nomes, slogans, símbolos, expressões,
imagens ou outros elementos que permitam identificar autoridades, governos
ou administrações cujos cargos estejam em disputa na campanha eleitoral.
§ 3º Três meses antes do pleito, as(os) agentes públicos devem adotar as
providências necessárias para adequar o conteúdo dos sítios, canais e demais
meios de informação oficial ao disposto no § 2º deste artigo, ainda que a
divulgação tenha sido autorizada em momento anterior.
§ 4º Se observado o disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, não configura
publicidade institucional vedada a manutenção de sítios e páginas de internet
para estrito cumprimento, pelos responsáveis, do previsto no art. 48-A da Lei
Complementar nº 101/2000, nos arts. 8º e 10 da Lei nº 12.527/2011 e no § 2º
do art. 29 da Lei nº 14.129/2021.

Art. 16. Considera-se agente pública(o), para os efeitos deste capítulo, quem
exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição,
nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou
vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos órgãos ou entidades da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional.
Parágrafo único. As vedações postas nas alíneas b e c do inciso VI do art. 15
desta Resolução aplicam-se apenas às(aos) agentes públicas(os) dos entes
federados cujos cargos estejam em disputa na eleição

Art. 20. A configuração da conduta vedada prevista neste capítulo acarreta,
sem prejuízo de outras sanções de caráter constitucional, cível, penal,
administrativo ou disciplinar fixadas pela legislação vigente:
II - a aplicação de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00 (cento e seis mil, quatrocentos e
dez reais) à(ao) agente pública(o) responsável e à candidata, ao candidato, ao
partido político, à federação ou à coligação beneficiária(o) da conduta (Lei nº
9.504/1997, art. 73, §§ 4º e 8º);
§ 2º A multa prevista no inciso II será aplicada de forma proporcional e será
duplicada a cada reincidência (Lei nº 9.504/1997, art. 73, § 6º).
§ 3º Para a caracterização da reincidência de que trata o § 2º deste artigo, é
suficiente demonstrar a reiteração da conduta depois da ciência da decisão
condenatória, dispensando-se a certificação do trânsito em julgado.
§ 4º Na ação proposta para apurar mais de uma conduta vedada, a multa será
calculada em relação a cada qual das condutas que forem comprovadas.

Num. 44608919 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
Discorrendo sobre as condutas vedadas, Rodrigo López Zilio (Manual de Direito
Eleitoral, 10ª ed., 2024, p. 807) assenta que:

As condutas vedadas - na esteira de entendimento da doutrina e
jurisprudência - constituem-se como espécie do gênero abuso de poder e
surgiram como um antídoto à reeleição instituída pela ED nº 16/1997. A ideia
da criação da figura jurídica das condutas vedadas é justamente evitar o uso
da administração pública como forma de desequilibrar a competição eleitoral.
Essas condutas são apontadas como mecanismos de desvio de finalidade, com
conteúdo de ilicitude de caráter objetivo. Vale dizer, não é necessário
demonstrar nenhum elemento subjetivo específico do agente público na
prática da conduta vedada, que se aperfeiçoa tão somente pela adesão do fato
à moldura jurídica estabelecida em abstrato pelo legislador. (...)

Consoante entendimento consolidado, tanto do Tribunal Superior Eleitoral
quanto desta Corte, para a caracterização das condutas vedadas não importa a
intenção do agente, a finalidade eleitoral ou o alcance do ato ilícito - este serve
de parâmetro para a fixação da sanção -, bastando que a ação praticada se
enquadre na norma descritiva. Nesse sentido:

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ESPECIAL.
AIJE.
VEREADOR.
CAPTAÇÃO
ILÍCITA
DE
SUFRÁGIO.
CONDUTAS
VEDADAS
PREVISTAS NO ART. 73, I, III E IV, DA LEI DAS ELEIÇÕES. ABUSO
DO PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA DA
OCORRÊNCIA DOS CITADOS ILÍCITOS. ÓBICE DO VERBETE
SUMULAR Nº 30 DO TSE. NEGADO PROVIMENTO.
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, as condutas vedadas contidas no
art. 73 da Lei nº 9.504/1997 se aperfeiçoam com a mera prática dos atos
descritos na norma, independentemente da finalidade eleitoral, uma vez que
constituem ilícitos de natureza objetiva. Precedentes.
(...)
(TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060085087, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
DJE 13/09/2023)

Ementa. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE

Num. 44608919 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE ERRO
MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
(...)
10. Quanto à contradição na análise da gravidade da conduta, não há vício,
pois, conforme entendimento consolidado, a responsabilização por conduta
vedada independe da finalidade eleitoral ou da potencialidade lesiva (TSE -
AgR-REspEl 0600306-28/RN).
(...)
(TRE/PR, ED no REl nº 060026345, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 12/12/2024)

Assim também, é assente na jurisprudência que a simples manutenção da
publicidade institucional dentro do período vedado configura violação à norma
do art. 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97:

ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. ART. 73,
INCISO VI, ALÍNEA B, DA LEI DAS ELEIÇÕES. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NOS 3 (TRÊS) MESES QUE ANTECEDEM A
REALIZAÇÃO DO PLEITO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER
OBJETIVO DA AFERIÇÃO DO ILÍCITO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR
ELEITORAL (TSE). SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30. INCIDÊNCIA.
SANÇÃO FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. DECISÃO
FUNDAMENTADA. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE/SE), após detida análise do
conjunto fático-probatório, registrou que foi mantida publicidade institucional
no site oficial da Prefeitura de Santa Luzia do Itanhy/SE durante o período
vedado, consistente no uso do slogan da gestão do ora agravante, candidato
reeleito em 2024, o que configurou a conduta vedada prevista no art. 73,
inciso IV, da Lei nº 9.504/1997, ressaltando ser desnecessária a presença de
conteúdo eleitoral e a comprovação do desequilíbrio no pleito.
2. Consoante assentado na decisão agravada, a conclusão do acórdão
recorrido, além de inalterável nesta seara recursal ante o óbice da Súmula nº

Num. 44608919 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
24 do TSE, está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior
(Súmula-TSE nº 30), segundo a qual a "manutenção de publicidade
institucional em período vedado caracteriza o ilícito, ainda que autorizada e
veiculada anteriormente, [sendo] desnecessária prova de intuito eleitoreiro e
de potencial para desequilibrar a disputa, pois ocorre de modo objetivo"
(AgR-AREspE nº 0600481-37/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de
18.5.2022 - grifei).
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº 060006933, Rel.
Min. André Mendonça, DJE 28/04/2025)

AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2020.
PREFEITO. CONDUTA VEDADA. ART. 73, VI, B, DA LEI 9.504/97.
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. PERÍODO VEDADO. USO DE
LOGOMARCA DO GESTOR EM BENS PÚBLICOS. CONFIGURAÇÃO.
SÚMULA 24/TSE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
(...)
3. No mérito, consoante o art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97, é vedado a agentes
públicos, nos três meses que antecedem o pleito, autorizar propaganda
institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas, salvo em caso
de grave e urgente necessidade pública.
4. A manutenção de publicidade institucional em período vedado caracteriza
o ilícito, ainda que autorizada e veiculada anteriormente. Ademais, é
desnecessário prova de intuito eleitoreiro e de potencial para desequilibrar a
disputa, pois ocorre de modo objetivo. Precedentes.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº
060048137, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 18/05/2022)

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
PERÍODO
VEDADO.
RESPONSABILIDADE
DO
AGENTE
PÚBLICO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97 veda a veiculação e manutenção de
publicidade institucional nos três meses que antecedem o pleito, excetuando-
se apenas propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado ou em casos de grave necessidade pública.

Num. 44608919 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
7. Conforme evidências nos autos, a publicidade foi mantida no site oficial da
Prefeitura durante o período vedado, ainda que a postagem inicial tenha sido
realizada anteriormente, o que caracteriza infração à norma.
8. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirma que a
permanência de publicidade institucional durante o período vedado é
suficiente para a aplicação da multa, independentemente de autorização
anterior ou do caráter informativo da peça (TSE, AgR-REspe 500-33; AgR-
AI 292-93).
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do
recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.320,50, pela prática de conduta
vedada a agente público, com base no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.12.
Tese de julgamento: "A permanência de publicidade institucional em período
vedado caracteriza conduta vedada nos termos do artigo 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, sujeitando o responsável à aplicação de multa, independentemente
de autorização anterior ou do caráter informativo da peça."
(TRE/PR, REl nº 060041574, Rel. Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, DJE 30/10/2024)

Por se tratar de conduta de configuração objetiva, não há que se discutir a
existência ou não de dolo do agente público responsável, bastando o
enquadramento do ato na norma de restrição.
No que concerne à responsabilidade do prefeito municipal pela manutenção de
publicidade institucional em canais oficiais do município dentro do período
vedado, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral é pacífica:

ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
INTERNO.
PREFEITO.
CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO . PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO. ART. 73, VI, B, DA LEI Nº 9.504/1997 .
DESNECESSIDADE DE VIÉS ELEITORAL. ILÍCITO DE NATUREZA
OBJETIVA.
RESPONSABILIDADE
DO
CHEFE
DO
PODER
EXECUTIVO. DEVER DE ZELO . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO
DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE. AGRAVO DESPROVIDO.
1 . A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, foi veiculada em
canal oficial de comunicação da Administração Pública, em período proibido,

Num. 44608919 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
publicidade institucional de obras realizadas pelo governo municipal, sem
demonstração de situação excepcional de grave e urgente necessidade pública
autorizativa de tal procedimento.
2. A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda
institucional em período proibido, prevista no art. 73, VI, b, da Lei nº 9
.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral
do ato. Precedentes.
3. O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade
institucional em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo
conteúdo nele veiculado. Precedentes.
4. A decisão regional está em harmonia com a jurisprudência desta Corte
Superior, aplicando–se o óbice do Enunciado Sumular nº 30/TSE.
5 . Agravo a que se nega provimento.
(TSE, AREspEl nº 060026376/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 22/11/2021)

Uma vez que o objeto da ação é direcionado à divulgação de suposta publicidade
institucional dentro do período vedado, não há que se falar em perda de objeto
em razão da não realização do evento propagandeado.
A sentença dirimiu a questão do seguinte modo:

6. Conforme já explanado, a presente AIJE tramita para apurar fatos que
supostamente implicam em conduta vedada relacionada à realização de
propaganda institucional em período vedado.
Sobre o tema, o TSE tem entendimento consolidado no sentido de que a
caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional
em período proibido, prevista no art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/1997, é
ilícito de natureza objetiva que independe da finalidade eleitoral do ato (Ac.
de 11.6.2019 no AgR-REspe nº 9071, rel. Min. Edson Fachin).
No caso dos autos, é possível se observar que, conforme aponta a parte
autora, foi mantida no site da Prefeitura Municipal uma publicação realizada
para o fim de convidar a população para realização de Conferência para
discussão sobre o Plano Diretor do Município de Matinhos, convocada pelo
Chefe do Poder Executivo que é candidato à reeleição.
Conforme já ressaltado, existem motivos para que a CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR E ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE seja realizada justamente seis dias antes das
eleições, razão pela qual deve ser confirmada a liminar.

Num. 44608919 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
Todavia, na esteira dos argumentos apresentados em contestação e pelo
Ministério Público Eleitoral, tem-se que as publicações não configuram
publicidade institucional, mas sim convocação oficial para um ato público.
Efetivamente a data de realização do ato não era apropriada, mas a publicação
de um convite, por si só, não constitui ilicitude.
Ademais, havendo possibilidade de reeleição do detentor de cargo de chefe
do Poder Executivo, por certo é possível que continue a editar atos
administrativos no exercício de sua função.
Dito de outro modo, a tutela inibitória foi deferida para proibir a realização de
evento que poderia ensejar desequilíbrio ao pleito, mas a manutenção de
chamado público aos munícipes para participar de uma consulta pública não
enseja publicidade institucional vedada.
O MPE em seu parecer sustentou:
“No que tange às demais alegações trazidas pelo representante, não há elementos
robustos que comprovem o uso direto de propaganda eleitoral antecipada ou outros
atos que justifiquem a imposição de novas penalidades ao candidato representado. A
veiculação de notícias em redes sociais, sem evidências claras de que houve
utilização indevida de recursos públicos ou promoção direta e indevida da
candidatura, deve ser analisada com cautela para evitar configurações de censura
prévia ou violação à liberdade de expressão”.
7. Dito isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, confirmo a liminar
anteriormente deferida, julgando improcedentes os demais pedidos.

Portanto, a controvérsia cinge-se em definir se (i) a convocação para a aludida
conferência sobre o Plano Diretor do município de Matinhos constitui
publicidade institucional; e (ii) se foi divulgada ou estava disponível dentro do
período vedado.
O conceito de publicidade institucional é dado pelo art. 37, § 1º, da Constituição
Federal:

Art. 37. (...)
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação
social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
[grifou-se]

Num. 44608919 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
Assim, o argumento, contido na sentença, de que a mensagem divulgada
constituiria simples “convocação oficial para um ato público”, e não publicidade
institucional, não se sustenta.
O teor da convocação, conforme consta da petição inicial, não foi impugnado
pelo recorrido. Dela, extrai-se o seguinte conteúdo:

A Prefeitura Municipal de Matinhos convida toda a população para assistir a
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CONCLUSÃO DA REVISÃO DO
PLANO DIRETOR E ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE.

Já na página oficial da prefeitura de Matinhos na internet, constava banner de
divulgação do evento, com menção expressa ao “Prefeito do Município de
Matinhos” como o agente responsável pelo convite:

Trata-se, portanto, de evidente divulgação de ato de órgão público, de caráter
informativo, o que se enquadra perfeitamente na definição legal de publicidade
institucional.
Discorrendo especificamente sobre o disposto no art. 73, IV, b, da Lei nº

Num. 44608919 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
9.504/97, ensina Zílio (op. cit., pp. 845-846):

(...) A publicidade institucional é uma das espécies de publicidade que é
reconhecida em nosso arranjo normativo, conforme prevê o art. 3º, V, do
Decreto nº 6.555/2008, que dispõe sobre as ações de comunicação do Poder
Executivo Federal. De outra parte, a Instrução Normativa SECOM SG-PR n°
01/2017, assim define os tipos de publicidade: i) Publicidade Institucional:
destina-se a divulgar atos, ações, programas, obras, serviços, campanhas,
metas e resultados dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal,
com o objetivo de atender ao princípio da publicidade, de valorizar e
fortalecer as instituições públicas de estimular a participação da
sociedade no debate, no controle e na formulação de políticas públicas e
de promover o Brasil no exterior; ii) Publicidade de Utilidade Pública:
destina-se a divulgar temas de interesse social e apresenta comando de
ação objetivo, claro e de fácil entendimento, com o objetivo de informar,
educar, orientar, mobilizar, prevenir ou alertar a população para a
adoção de comportamentos que gerem benefícios individuais e/ou
coletivos; iii) Publicidade Mercadológica: destina-se a alavancar vendas ou
promover produtos e serviços no mercado; e iv) Publicidade Legal: destina-
se à divulgação de balanços, atas, editais, decisões, avisos e de outras
informações dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, com o
objetivo de atender a prescrições legais. Examinando esses conceitos em
cotejo com o texto da lei e a interpretação dos tribunais eleitorais, verifica-se
que a vedação contida no presente dispositivo alcança a publicidade
institucional e a de utilidade pública, sem embargo da possibilidade de, em
situações de urgência, ser viabilizada também a divulgação dessas espécies de
publicidade. [grifou-se]

Quanto à divulgação efetuada dentro do período vedado, em que pese o
recorrente não ter tido o zelo de anexar prova aos autos do quanto alegado, é de
se pontuar que, tanto a decisão de deferimento da medida liminar para suspensão
do ato, quanto a contestação apresentada pelo recorrido admitem que tal
publicidade encontrava-se disponível em setembro de 2024, portanto há menos
de 3 meses da data do pleito.
Da decisão de id. 44211500, datada de 27/09/2024, extrai-se:

Num. 44608919 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
No caso dos autos, é possível se observar que, conforme aponta a parte
autora, é mantida no site da Prefeitura Municipal publicidade
institucional realizada para o fim de convidar a população para
realização de Conferência para discussão sobre o Plano Diretor do
Município de Matinhos, convocada pelo Chefe do Poder Executivo que é
candidato à reeleição.
Em cognição sumária, entendo que comporta deferimento o pedido de
concessão de liminar para determinar a não realização da Conferência, bem
como proibir a veiculação de “convites” para mencionado evento. Conforme
visto, a Conferência foi agendada para a semana da eleição, em pleno
Ginásio de Esportes no município, sendo certo que haverá grande
aglomeração de pessoas para efetivação da solenidade sem existir
fundamentos a justificar urgência para sua realização na última semana de
campanha eleitoral.
Dito de outro modo, inexistem motivos para que a CONFERÊNCIA
MUNICIPAL DE REVISÃO DO PLANO DIRETOR E ELABORAÇÃO DO
PLANO DE MOBILIDADE seja realizada justamente seis dias antes das
eleições. Vale mencionar que o evento foi convocado pelo Prefeito
Municipal, candidato à reeleição, a ser realizado na Arena Vicente Gurski,
local público com grande capacidade de público. [grifou-se]

Já na contestação de id. 44211513, o ora recorrido menciona expressamente que:

Assim que deferido o pedido por este MM. Juízo, determinando o
cancelamento da conferência do Plano Diretor de Matinhos, a municipalidade
imediatamente lançou mão de todas as providências necessárias a dar integral
cumprimento à ordem judicial, com a publicação de nota pública através
do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Matinhos,
a retirada das faixas e a realização de comunicado do cancelamento da
conferência à DRZ Geotecnologia e Consultoria LTDA EPP, empresa
contratada para conduzir o processo de revisão do plano diretor da cidade.
Além disso, publicou-se no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal
uma nota pública de cancelamento do evento. [grifou-se]

Ainda, no id. 44211516 foi anexado, pelo recorrido, memorando da Secretaria
Municipal de Urbanismo e Planejamento Urbano no mesmo sentido, inclusive
com fotografias mostrando os locais onde antes se encontravam as tais faixas

Num. 44608919 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
convidando a população para o ato público.
A defesa do recorrido fundamenta-se na necessidade de realização de audiências
públicas para revisão do Plano Diretor, conforme estabelecido na legislação de
regência, enfatizando que “[a]s convocações específicas para a conferência de 30
de setembro de 2024 faziam parte de um cronograma previamente estabelecido e
amplamente debatido”.
A Lei nº 9.504/97 prevê expressamente exceções que permitem a divulgação de
publicidade institucional dentro do período vedado “em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”.
Em entendendo pela urgência da realização do ato, deveria o prefeito municipal
ter se atentado para a necessidade de autorização prévia da Justiça Eleitoral para
convocação.
O agendamento de evento para simples revisão do Plano Diretor do município
apenas dias antes da realização da eleição, contudo, não veio acompanhado de
qualquer justificativa plausível quanto à sua urgência.
Trata-se de procedimento padrão, estabelecido em lei, que deve observar
cronograma prévio e respeitar as restrições legais no período eleitoral,
especialmente quando a autoridade que o convoca é candidata no pleito.
Nesse aspecto, vale pontuar que, ainda que a convocação dos munícipes seja
exigência para a validade do ato (audiência pública), é certo que a alteração do
Plano Diretor não advinha de qualquer urgência ou necessidade premente, que
justificasse sua realização apenas dias antes da data marcada para a eleição.
Consoante mencionado pelo recorrido em sua contestação de id. 44211513:

Trata-se, neste aspecto, de ato de inegável interesse da coletividade,
sobretudo se se considerar que a revisão do plano diretor de Matinhos já
deveria ter sido ultimado em 2016 e até a presente data ainda não chegou a
termo (e nem chegará, muito menos antes das eleições).

Num. 44608919 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
(...)
A propósito, na Ação Civil Pública de nº 0002087-45.2023.8.16.0116,
ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná em face do Município
de Matinhos, um dos aspectos que levou o Poder Público a refrear a revisão
do plano diretor e a comprometer-se com a adoção de cronograma de
oficinas, audiências públicas e conferência, foi justamente a suposta falta de
publicidade dos eventos, circunstância que poderia acarretar nulidades em
todo o processo de reordenação.

Portanto, vê-se que a proposta de alteração do Plano Diretor da cidade de
Matinhos vem sendo gestada desde 2016, não havendo qualquer necessidade de
que fosse realizada reunião com os munícipes, todos eleitores da cidade, em data
tão próxima à da eleição.
Aliás, a ação civil pública mencionada pelo recorrido data de maio de 2023 (id.
44211522), comprovando, para além da dúvida razoável, que a necessidade de
convocação para a audiência pública no final de setembro de 2024 foi
artificialmente criada pelo gestor municipal.
Ainda que não contivesse qualquer pedido de votos, a violação à vedação é
patente, eis que tem caráter objetivo, sendo importante ressaltar que a
convocação publicada na página da prefeitura municipal na internet fazia
expressa menção ao “Prefeito do Município de Matinhos”, desconsiderando o
princípio da impessoalidade que se espera da comunicação oficial.
Em resumo, ainda que a publicação de atos legais não seja afetada pela norma
restritiva, é importante verificar, no caso concreto, se tal publicidade ultrapassa o
limite do simples cumprimento de um dever legal da Administração. No caso sob
análise, em que pese a exigência normativa para a realização de audiência
pública para a reforma do Plano Diretor, não existe justificativa para que fosse
realizada em data próxima à da eleição, com ampla divulgação nos canais oficiais
da prefeitura e pelas ruas da cidade, com menção expressa ao cargo ocupado pelo
candidato ao pleito.

Num. 44608919 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58
Por fim, quanto ao suposto ato realizado em 09/09/2024, verifico que inexiste
dos autos qualquer prova acerca de sua ocorrência, não servindo as fotografias
trazidas na emenda de id. 44211499 como prova do alegado, ante a ausência de
elementos mínimos para identificar a natureza do ato retratado ou a data de sua
ocorrência, o que impede a análise quanto à eventual ilicitude.
Desse modo, constatada a divulgação, pela prefeitura municipal de Matinhos,
dirigida à época pelo recorrido, de publicidade institucional voltada à divulgação
de evento público relativo ao Plano Diretor da cidade, dentro do período de
restrição, tem-se por configurada a hipótese de conduta vedada descrita no art.
73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
No tocante à sanção a ser aplicada, a legislação de regência prevê balizas quanto
ao valor da multa, que vão de R$ 5.320,50 a R$ 106.410,00.
Nesse aspecto, constata-se que não foi produzida prova nos autos acerca do
alcance e do impacto da divulgação do ato entre os munícipes, razão pela qual a
multa deve ser fixada em seu patamar mínimo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aplicando ao recorrido, JOSÉ CARLOS
DO ESPÍRITO SANTO, multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e
vinte reais e cinquenta centavos), com fundamento no art. 73, VI, b, e § 4º, da
Lei nº 9.504/97, na forma da fundamentação.
É como voto.

Desa. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44608919 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/07/2025 10:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25071710481092000000043548825
Número do documento: 25071710481092000000043548825
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/07/2025 18:48:58

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0601080-57.2024.6.16.0194 - Matinhos -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
EVERSON LUIZ RODRIGUES - Advogada do(a) RECORRENTE: SOLANGE BORGES DE SOUZA -
PR78026 - RECORRIDO: JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO - Advogados do(a) RECORRIDO:
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR63587-A, LEONARDO LUIS DA SILVA - PR92544,
FERNANDO GUSTAVO KNOERR - PR21242-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.07.2025